Tribunal: TJDFT
Processo: 0706928-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0706928-22.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: SILVANIA AURELIANA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Amil – Assistência Médica Internacional S/A em face da r. decisão (ID 82817006 dos autos de origem) que, nos autos da Ação movida em seu desfavor por Silvania Aureliana da Silva, deferiu o requerimento de execução da multa cominatória fixada, determinando o bloqueio de valores via Sisbajud. Alega, em resumo, que a multa foi fixada em valor excessivo, sem limitação de incidência e que o prazo para o cumprimento da obrigação foi exíguo. Destaca que a matéria afeta às cirurgias pós-bariátricas foi afetada no Recurso Especial 1.870.834/SP. Destarte, por estarem os autos suspensos, não há porque proceder a atos de expropriação. Aduz que o valor da multa cominatória pode ser revisto a qualquer tempo. Requer a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do presente recurso. É o relatório. Decido. O presente recurso deve ser conhecido somente em parte. Isso porque os parâmetros estabelecidos para incidência da multa foram objeto de decisão proferida em 1o/10/2020 (ID 73644230 dos autos de origem) e a Agravante não interpôs qualquer recurso. Nesse contexto, a despeito de a incidência das astreintes poder ser objeto de análise a qualquer tempo, entendo que não houve juízo de valor a respeito do tema na r. decisão agravada, que se limitou a determinar o bloqueio de valores de acordo com o estabelecido na decisão anterior, que concedeu a antecipação de tutela. A apreciação do tema nesta sede recursal consubstanciaria verdadeira supressão de instância. Assim, conheço do recurso somente em relação ao bloqueio de valores determinado na r. decisão agravada. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Considero presentes tais requisitos. Conforme demonstrado nos autos, o tema relativo à obrigatoriedade de cobertura de cirurgias pós-bariátricas foi afetado à sistemática dos recursos repetitivos pelo c. STJ – Resp 1.870.834/SP (ID 75276340 dos autos de origem). Em que pese a suspensão dos feitos que versem sobre a referida questão não abarcar as tutelas provisórias (ID 75276340, fls. 12, dos autos de origem), não há razão que justifique o bloqueio de valores neste momento processual. Primeiro, porque não existem indícios de insolvência da Agravante que ameace o futuro recebimento de quantias pela Agravada. E, segundo, porque há a possibilidade de acolhimento de tese contrária aos interesses da Exequente pelo c. STJ, o que tornaria qualquer bloqueio de valores insubsistente. Logo, evidencia-se a probabilidade do direito invocado. O periculum in mora também se afigura, pois o bloqueio de ativos da Agravante é medida que prejudica a atividade dela, que demanda a disposição de numerário para arcar com as obrigações dos contratos firmados. Assim, defiro a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da r. decisão agravada a até o julgamento do presente recurso. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. Suspendo o presente feito até o julgamento do REsp 1.870.834/SP, devendo os autos aguardarem na Secretaria da 8a Turma Cível. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator